Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723463-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem tutela de urgência, interposto por Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol em face da decisão do Juízo da Vara de Registros Públicos, que deferiu a habilitação de terceiro interessado no feito principal. Em suas razões, a agravante sustenta que “os bancos têm impedido a atual diretoria da FENAPAF de realizar movimentações financeiras, sob o fundamento de que qualquer intervenção das contas bancárias precisaria também da autorização do Conselho Deliberativo, ignorando o fato de que o referido colegiado foi extinto, conforme comunicado pela FENAPAF às instituições bancárias, mas também somando o alarmante acúmulo da dívida da entidade, a qual ultrapassa o exorbitante patamar dos R$ 26 milhões”. Pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pretende a nulidade da decisão agravada, alternativamente, sua reforma para indeferir a intervenção de terceiro. Em atendimento a ordem de comprovação da hipossuficiência econômica, a agravante reitera o argumento de que se trata de fato notório e, portanto, dispensa provas. Acrescenta que o preparo poderá ser feito “na conta de terceiro estranho à lide, o que poderá até ocorrer através do escritório que patrocina a presente causa, em verdadeiro mútuo”. Requer a concessão das benesses da justiça gratuita, alternativamente, postula a reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais. É o breve relatório. Decido. O presente recurso é cabível e tempestivo, assim como há regularidade na representação processual. Contudo, ausente o preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Instada a regularizar a pendência deste pressuposto da admissibilidade recursal, a agravante afirma que sua hipossuficiência econômica é fato notório, o que dispensa comprovação. Ocorre que a notoriedade pode ser objeto de prova quando pendente dúvida, notadamente, in casu, em que há pedido de reabertura de prazo para recolhimento das custas recursais. Portanto, em uma interpretação teleológica, não há como considerar a tese da excludente do objeto da prova. Quanto a reabertura do prazo para a realização do preparo, igualmente, não assiste razão à agravante. A ausência deste impõe a possibilidade de saneamento do vício, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. E, este dispositivo legal foi contemplado na decisão de ID 27993496, cujo atendimento, em momento oportuno, não foi efetivado pela agravante. Ao contrário disso, a agravante reiterou tese rejeitada em análise anterior, além do que não apresentou justo impedimento para o não recolhimento, em dobro, das custas recursais, malgrado suscitar a possibilidade de fazê-lo, ainda que por meio de empréstimo do valor necessário. Nesse cenário, evidencia-se circunstância que prejudica a regularidade do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, que determina sua comprovação no ato de interposição do recurso. Em conclusão, a agravante não cumpriu um dos requisitos para a admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 12:06:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator